Tribunal: TJES
Processo: 5029456-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029456-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029456-67.2022.8.08.0024

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDO.:
MAYCON COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O Autor relata, em síntese, que possui uma linha telefônica de nº (27) 99705-9972 junto à Requerida desde janeiro de 2022, no plano Vivo Controle 3GB I de internet, no valor mensal de R$ 34,99. Todavia, que na fatura do mês de abril com vencimento em 17/04/2022, a Requerida alterou o plano para o Vivo Controle 4GB, no valor de R$ 39,99, sem o seu consentimento. Informa que na fatura com vencimento em 17/09/2022 houve mais uma alteração por parte da Requerida para o plano Vivo Controle 8GB II no valor de R$ 62,08. Alega que entrou em contato com a Requerida diversas vezes com o intuito de cancelar as cobranças, bem como restabelecer o plano original, mas não obteve êxito. Requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão da cobrança da fatura de setembro de 2022, bem como seja restabelecido o plano Vivo Controle 3GB I, no valor de R$ 34,99, na linha telefônica de nº (27) 99705-9972, sob pena de multa diária de R$500,00. Ao final, requer a condenação da Ré a pagar R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 58,20 a título de danos materiais. Apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID. 4374636) pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese do réu

Alega que em 13/07/2022 o Autor entrou em contato com a Requerida e aderiu a novo plano, sendo este o VIVO CONTROLE 8GB II. Aduz ainda que a migração do plano VIVO CONTROLE 3GB para o plano VIVO CONTROLE 4GB ocorreu de forma lícita, em virtude da descontinuidade do plano anterior. Interpôs recurso inominado (ID. 4374633) pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Sentença

A sentença objurgada (ID. 4374630)

dispôs que: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida nas obrigações de: a) promover a adequação da fatura vencida em setembro/2022, fazendo constar o valor de R$ 39,99 pelo plano de serviços (excluídos multas e juros), com emissão de novo documento de cobrança, com o respectivo valor retificado; b) pagar ao Autor o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011. Julgo improcedente a pretensão de restabelecimento do plano anterior nos termos expostos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser analisada à luz da legislação consumerista, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que houve falha na prestação dos serviços, eis que é nítida a irregularidade da alteração para o plano Vivo Controle 8GB II, uma vez que a empresa recorrente não comprovou que o recorrido solicitou o novo plano, apresentando apenas telas sistêmicas que constam o plano Vivo Controle 8GB II ativado, sem, contudo, comprovar que a ativação se deu pela manifestação de vontade do recorrido. Pelo que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, II do CPC
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Verifico que a prática de alterar unilateralmente os planos de telefonia móvel é ato corriqueiro e característico da empresa ré, no qual
realiza a migração para um plano de valor superior ao que o consumidor contratou e nunca para um plano com valor menor, com o único intuito de obter lucro.

Inclusive, no caso em tela, a migração unilateral ocorreu quando ainda vigente o contrato, restando nítido o ato ilícito praticado.

T
al situação não é de mero aborrecimento, inclusive pelo fato de o autor ter procurado resolver a questão administrativamente, mas, sim, causadora de transtorno ao consumidor, restando presente o dano moral.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intocada a sentença
por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)